Tribunal: STF
Processo: Rp 1207
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-06
Data de publicação: 1986-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 61/84, ARTS. 1º E 2º DA CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS ENTRE VARAS ANTIGAS E VARAS NOVAS. DETERMINAÇÃO PARA QUE A DISTRIBUIÇÃO SE FAÇA, TRANSITORIAMENTE, EM MAIOR NÚMERO PARA AS VARAS RECÉM CRIADAS, A FIM DE QUE HAJA EQUILÍBRIO DE FEITOS ENTRE ELAS. 
NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NOS ARTS. 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 61/84, DA CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, POSTO QUE A DETERMINAÇÃO DE QUE SEJAM OS FEITOS DISTRIBUÍDOS EM PROPORÇÃO MAIOR PARA AS VARAS NOVAS, TEMPORARIAMENTE, NÃO USURPA A ATRIBUIÇÃO CONFERIDA À UNIÃO PELO ART. 8º, XVI, 'B', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM AFRONTA O ART. 13, § 1º DA MESMA CARTA, ANTE O DISPOSTO NO ART. 252 DO CÓDIGO CIVIL. É QUE, NO CASO, NÃO SE TRATA DE LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL, MAS SIM DE ESTABELECER PROVIDÊNCIA TRANSITÓRIA QUE APENAS VISA A ESTABELECER A NORMALIDADE DOS SERVIÇOS AFETOS ÀS VARAS DA JUSTIÇA MINEIRA, EVITANDO-SE SOBRECARGA NAS VARAS ANTIGAS, ENQUANTO AS VARAS NOVAS FICARIAM COM REDUZIDO VOLUME DE TRABALHO EM RELAÇÃO ÀQUELAS. MEDIDA DE DISCIPLINA INTERNA, TENDENTE AO EQUILÍBRIO DE SERVIÇO ENTRE VARAS COM VISTAS A MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS FORENSES. REPRESENTAÇÃO REJEITADA.